Tribunal: STF
Processo: ARE 1328557
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 21-22):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A apelação não merece ser conhecida quando se limita a reproduzir os argumentos trazidos na petição inicial. Sinala-se que a peça recursal consubstancia-se em cópia grosseira da peça inicial, evidenciando que a recorrente deixou de ao menos compulsar o decisum para atacá-lo minimamente. Consabidamente, a apelação deve atacar/contrapor os fundamentos utilizados pelo juízo da origem para proferir a sentença, não bastando a mera repetição das alegações anteriormente articuladas. Com a edição do Código de Processo Civil de 2015, restou consagrada a inserção do princípio da dialeticidade recursal no ordenamento jurídico vigente, ao inserir, dentre os poderes conferidos ao relator, o de não conhecer de recurso que “não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte.



    2. Nesse panorama, resta cristalino que as razões recursais não cumprem com o seu ônus de expor, com precisão e clareza, os erros, de procedimento ou de aplicação do direito, aptos a justificar a reforma da sentença, não bastando, para isso, a mera insatisfação. Essa situação ofende o princípio da dialecitidade recursal, de maneira que o recurso não deve ser conhecido, pois manifestação singela, desprovida de qualquer exposição de fatos ou circunstâncias que possam dar suporte ao pedido, afrontando os ditames do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. É dever do apelante motivar adequadamente sua inconformidade, atacando a sentença com os fundamentos de fato e de direito que reputa pertinentes. Caso contrário, é bastante óbvio que esta instância não tem condições de perscrutar a irresignação da sentença hostilizada, restando inviável proclamar o acerto ou desacerto do ato ou ainda vícios no decisum. Não conhecimento do recurso.



    APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 3º, I e III, 5º, 6º, 150, II, e 155, II e § 2º, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 1, p. 123):



    “14. A violação com maior intensidade se verifica em relação ao art. 155, § 2º, inc. III, que alberga o princípio da seletividade do ICMS, que se aplica em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços.



    15. Como será demonstrado adiante, as alíquotas do ICMS-RS sobre energia elétrica e serviço de comunicação estão fixadas em patamares elevadíssimos, que superam significativamente a alíquota geral. Ou seja, o tributo que deveria ser seletivo com base na essencialidade do produto/serviço, está sendo imposto com alíquotas altas sobre utilidades essenciais a todas as pessoas físicas e jurídicas.



    16. As alíquotas do ICMS-RS sobre o bem e o serviço referidos supra, nos patamares vigentes desde 2015, destarte, são, em verdade, o exato oposto do que prega o princípio da seletividade.



    17. Assim, mostra-se impositivo o reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação do ICMS-RS que amparam essas alíquotas que infringem o art. 155, § 2º, inc. III, da CF/88, e os outros preceitos magnos citados acima. 



    18. O acórdão recorrido, nessa linha, julgou indevidamente – violando a Carta da República – como válidas as disposições legais estaduais que suportam essas alíquotas inconstitucionais de ICMS em matéria de energia elétrica e comunicações.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF. 



    Com efeito, a parte recorrente fundamenta toda sua argumentação a partir da discussão envolvendo a aplicação do princípio da seletividade na fixação de alíquotas de ICMS em operações com energia elétrica e comunicações.



    No entanto, o acórdão recorrido não conheceu da apelação por não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença.



    Assim, verifica-se que as razões recursais não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outu31 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente